Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que o recurso questiona a totalidade dos fundamentos da sentença, a fim de reformá-la, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade, ainda que a parte tenha copiado alegações da inicial. Preliminar rejeitada.
2. Prescrição. Aplicação da teoria da actio nata. 2.1. Ciência da violação do direito, no caso, ocorreu em 2011, quando o apelado declarou ter um segundo emprego em período anterior. Prazo prescricional passou a correr a partir desse momento. Inércia da administração em investigar o fato. Prescrição ocorrida em 2016. Processo administrativo somente teve início em 2018. Impossibilidade de cobrança judicial.
3. Sentença mantida. Demais alegações prejudicadas.
4. Alegação de má-fé em contrarrazões. Não é possível dizer que o apelante alterou a verdade dos fatos, ao afirmar que o apelado agiu de má-fé ao declarar que preenchia as condições para receber a verba. Cabe ao servidor informar alteração fática à administração, de forma que é discutível a tese do apelado. Não há prova robusta sobre a tese de alteração da verdade dos fatos. Alegação de má-fé afastada.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.